Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729624-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: RODRIGO CHAVES SILVERIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA QUANTO À CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta com base no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, diante da não localização do bem objeto da garantia fiduciária, da ineficácia das diligências realizadas e da ausência de pedido de conversão do feito em execução, mesmo após expressa intimação judicial com tal finalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do autor em promover diligências eficazes para a localização do bem e a ausência de requerimento de conversão do rito autorizam a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária segue rito especial previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, cuja eficácia depende da efetiva apreensão do bem, o que não ocorreu no caso concreto, mesmo após tentativas em múltiplos endereços pesquisados por meio de sistemas oficiais. 4. A jurisprudência admite que o fornecimento de novo endereço para diligência deve estar acompanhado de indícios mínimos de viabilidade, sob pena de caracterizar indicação aleatória e inócua, que inviabiliza o prosseguimento do feito. 5. O autor, embora instado a promover nova diligência com base em elementos mínimos ou requerer a conversão do procedimento em execução, limitou-se a indicar endereço desacompanhado de prova ou justificativa razoável, revelando desídia no impulso processual. 6. A ausência de apreensão do bem e a não conversão do rito inviabilizam o seguimento da demanda e configuram ausência de interesse processual, por inadequação do provimento jurisdicional ao procedimento utilizado. 7. Conforme consolidada jurisprudência, a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte, bastando a prévia advertência para cumprimento de diligência essencial. 8. A paralisação do processo por longo período sem resultados concretos contraria os princípios da celeridade, da cooperação e da duração razoável do processo, justificando a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941628, 0734073-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024, publ. 12.11.2024; Acórdão 1720168, 0708182-33.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023, publ. 04.07.2023. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969, diante da não localização do bem, da inércia do autor em requerer a conversão do feito em execução e da ausência de demonstração de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da extinção do feito, especialmente no que tange à ausência de citação do réu e à regularidade do procedimento da busca e apreensão, a justificar a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão relativa a ponto sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado, o que não se verifica no presente caso. 4. A alegada omissão quanto ao enquadramento dos fatos demonstra o uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal, sem respaldo legal. 5. A extinção do feito ocorreu, não pela ausência de citação do réu, mas pela inércia do autor quanto à localização do bem e ao pedido de conversão do rito, fundamentos explicitamente abordados no acórdão recorrido. 6. Restou demonstrado que o autor foi intimado a fornecer novo endereço ou requerer a conversão do feito, mas apresentou local desacompanhado de qualquer indício de viabilidade, revelando desídia no impulso processual. 7. A ausência de apreensão do veículo e a não conversão do procedimento inviabilizam o prosseguimento da ação de busca e apreensão, revelando a inadequação do provimento pretendido ao rito escolhido, o que justifica a extinção com base no art. 485, IV, do CPC. 8. A mera alegação de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 9. A reiteração de argumentos já analisados, sem a demonstração de qualquer vício, caracteriza o caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, autorizando a imposição de multa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, § 2o; 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, publ. 07.08.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 4o, 6o, e 319, todos do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, 3o e 4o, todos do Decreto-Lei 911/69, sustentando o prosseguimento da busca e apreensão. Assevera que a alegação de ausência de indicação de novo endereço ou pedido de conversão do feito em execução não pode gerar extinção sem julgamento do mérito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Insurge-se, também, contra a condenação ao pagamento de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Colaciona ementas de julgados do TJ/GO e deste Tribunal de Justiça. Não aponta, no entanto os dispositivos legais supostamente vilipendiados ou que teriam sofrido interpretação dissonante. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, e 319, todos do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, 3o e 4o, todos do Decreto-Lei 911/69, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso em apreço, conquanto tenha sido instado a promover nova diligência com base em elementos mínimos ou requerer a conversão do procedimento em execução, o recorrente limitou-se a indicar endereço desacompanhado de prova ou justificativa razoável, revelando desídia no impulso processual” (ID 71904344). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019)” (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No mesmo sentido, veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.728.258 (Ministro Humberto Martins, DJEN de DJEN 6/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, o recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Tampouco cabe subir o inconformismo concernente à tese de afastamento da multa arbitrada, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76920569. Por fim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016